Tribunal: TJBA
Processo: 0500971-17.2017.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): LICIA PINTO FRAGOSO MODESTO
Órgão julgador: LICIA PINTO FRAGOSO MODESTO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-15
Data de publicação: 2024-08-15

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0500971-17.2017.8.05.0001 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: CONDOMINIO SALVADOR PRIME Advogado(s): MARIANA FREIRE DE ANDRADE, MARCELA ARGOLO DE QUEIROZ COELHO, LIVIA LEONOR FREITAS FREIRE, THAIANE DOS SANTOS AELO APELADO: MAP SERVICOS DE SEGURANCA EIRELI Advogado(s):MARCUS VINICIUS SOUZA DA CRUZ, RODRIGO PINHEIRO SCHETTINI ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. ALEGAÇÃO DE INADIMPLEMENTO DE OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA PELA APELADA. CLÁUSULA CONTRATUAL DE CONDIÇÃO SUSPENSIVA. NECESSIDADE DE APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS. INEXIGIBILIDADE DA DÍVIDA. ARTS. 121 E 125 DO CÓDIGO CIVIL. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. REFORMA DA SENTENÇA. 1. Subordinada a eficácia do negócio jurídico à cláusula condicional suspensiva, enquanto pendente de implemento a condição, não se terá adquirido o direito, mas mera expectativa, restando inviável a exigibilidade da dívida em juízo. 2. Recurso conhecido e provido. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 0500971-17.2017.8.05.0001, em que figuram como apelante CONDOMINIO SALVADOR PRIME e como apelada MAP SERVICOS DE SEGURANCA EIRELI. ACORDAM os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, em CONHECER e DAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto do relator. Salvador, .